Tribunal: TJBA
Processo: 8021087-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021087-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: NAILANDIO MARIO DE JESUS e outros Advogado(s): VANDER RIBEIRO SANTOS, LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE IMPETRADO: 1º VARA CRIME DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS (ARTS. 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/03). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. TESE QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, NESSA EXTENSÃO. A alegação de ilicitude da prova, por ingresso policial em domicílio sem mandado e sem consentimento, baseada em fatos controvertidos e não comprovados de forma inequívoca, exige dilação probatória, incabível em sede de habeas corpus. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tendo o juízo originário destacado a necessidade da medida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva. A demora na realização da audiência de custódia, por si só, não invalida automaticamente a prisão preventiva, especialmente quando há posterior reavaliação da necessidade da medida pelo juízo competente, com fundamentação idônea. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia quando presentes fundamentos legais que evidenciam a imprescindibilidade da medida extrema. Em face do conjunto probatório coligido até o momento, não se mostram adequadas nem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista o contexto e a natureza do delito imputado, bem como o risco de reiteração. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da HABEAS CORPUS nº 8021087-84.2025.8.05.0000, em que figuram como Pacientes NAILÂNDIO MÁRIO DE JESUS e MATHEUS SILVA SANTOS, neste ato representados pelos causídicos impetrantes LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE (OAB/BA nº 52.828) e VANDER RIBEIRO SANTOS (OAB/BA nº 85.398) e, como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE da ordem e, nesta parte, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR